Tribunal: TJDFT
Processo: 0705416-45.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO EM FACE DE ADMINISTRADOR DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ADMINISTRADOR EM INSTRUMENTO DE DISTRATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrido Paulo José Pelegrini de Almeida para reformar a sentença de ID 73586025 que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 6.733,33 (seis mil setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) referentes a saldo residual devido a título de distrato de contrato de prestação de serviços.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido, VALDIR CARLOS VIEIRA, ajuizou a presente demanda a fim de cobrar a referida quantia, referente a distrato realizado entre as partes, cujo serviço envolveria a locação de caminhão pipa.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que os réus não comprovaram o efetivo pagamento do saldo remanescente.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença que é "extra petita", porquanto não existiria pretensão deduzida em face do recorrente, ora representante legal da pessoa jurídica CONSÓRCIO BERNARDO SAYÃO. Outrossim, aduz que não há pedido de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens do recorrente e que tampouco figura como signatário do instrumento de distrato. Acrescenta ser impossível a aplicação da teoria da aparência. Ao final, pede o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, pede a improcedência do pedido, a fim de afastar a responsabilidade imposta ao recorrente.
6. Contrarrazões ao ID 73586032.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se o recorrente seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, bem como, se eventualmente reconhecida sua legitimidade, poderiam os efeitos da condenação recaírem sobre si.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de civil, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil e do Código de Processo Civil.
9. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja.
10. Da análise da petição inicial, verifica-se que a pretensão foi dirigida unicamente em face da pessoa jurídica CONSÓRCIO BERNANDO SAYÃO. Outrossim, no termo de distrato juntado ao ID 65236737, nota-se que o recorrente não subscreveu o referido documento, o qual foi assinado por outro representante legal da pessoa jurídica.
11. Além disso, em consulta pública ao “site” da Receita Federal do Brasil, verifica-se que o recorrente PAULO JOSE PELEGRINI DE ALMEIDA figura como administrador, o qual pode ser alcançado pelos efeitos da condenação por meio do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica previsto no art. 50 do Código Civil, desde que atendidos os requisitos do permissivo legal.
12. Portanto, no atual momento processual, em razão da ausência de pedido formulado na inicial para desconsideração da personalidade jurídica, o recorrente é manifestamente parte ilegítima para figurar no polo passivo, sem prejuízo de, em fase de cumprimento de sentença, que os efeitos da sentença sejam estendidos aos seus bens particulares, se comprovados desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Precedente: Acórdão 1992002, 0705346-45.2025.8.07.0000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Sentença reformada para extinguir o feito, sem resolução de mérito, quanto a pessoa natural PAULO JOSÉ PELEGRINI DE ALMEIDA, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivo relevante citado:
Art. 50 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1992002, 0705346-45.2025.8.07.0000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.